Tribunal: TJMT
Processo: 1007530-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007530-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 061.649.301-03 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – HOSPEDAGEM – CONTRATAÇÃO DE HOTEL – LOCAL COM ITENS DE MOTEL – ACOMODAÇÕES SEMELHANTES AO OFERTADO – AVALIAÇÕES DE OUTROS HÓSPEDES DISPONÍVEIS NA INTERNET – NÃO DEMONSTRADOS FATOS QUE PUDESSEM CAUSAR LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre contratação de hospedagem com destinação diversa da contratada, pelo que pretende o demandante a condenação por danos morais.

O recorrente/autor junto com outros amigos contrataram hospedagem em hotel para participação em congresso, porém ao chegarem ao local encontraram, à disposição, preservativos, o que indicaria se tratar de um motel. Pelo fato pretende que a recorrida seja condenada à reparação por danos morais.

Não assiste razão ao recorrente.

A reserva de quatro diárias foi efetuada pelo Sr. Marciano Rodrigues para nove adultos em três quartos.

A par disso, o recorrente demonstra que de fato empreendeu a viagem com um grupo de amigos.

Porém, não vislumbro no caso em tela a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade passível de indenização.

Verifica-se que o quarto em que foi realizada a filmagem (id 183145117), se trata do mesmo quarto constante do anúncio, conforme print anexado à contestação.

O fato de possuir, à disposição, para aquisição, bebida alcoólica e preservativos, não afrontam os direitos da personalidade.

Afora isso, não há indicação de outros fatos que pudessem ocasionar os danos morais.

Ademais, como o próprio recorrente informa, na internet, há avaliação de outros hóspedes que relatam sobre as acomodações e mesmo assim o recorrente optou pela realização da reserva.

Portanto, escorreita a sentença de improcedência que deve ser mantida.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023